Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. VALERIA RAFAELI FARIAS DOS SANTOS interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação Dissolução Parcial de Sociedade movida em face do ora Agravado, deu-se por incompetente para apreciar o pedido de suspensão do repasse de valores da empresa ao Requerido, afastado da sociedade. A Agravante tece considerações sobre a impossibilidade de arcar com os repasses ao Agravado dos valores que foram acordados perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, haja vista o fechamento do estabelecimento por decreto governamental para enfrentamento ao COVID-19. Sustenta que não obstante tenha peticionado perante o Juízo da Vara de Violência Domestica, entendeu a i. Magistrada não competir ao Juízo Residual Cível decidir tais questões. Pugna pela antecipação da tutela recursal para fixar a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para apreciar o pedido de suspensão dos pagamentos destinados ao Agravado, ou que se nomeie provisoriamente Juízo para apreciar as questões suscitadas. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da Decisão agravada. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Não obstante afirme a Agravante situação de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com os custos do processo, observa-se que recolheu o preparo, ato incompativel com o pedido de gratuidade de Justiça que fica prejudicado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, sob um juízo de cognição sumária, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, proferida pelo Juizo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de ID. 60258157. Os repasses de valores em favor do requerido foram determinados pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, de forma que é esse juízo o competente para analisar o pedido de suspensão de pagamentos. [...]” (0729833-44.2019.8.07.0015) Com efeito, observa-se que os repasses de valores em favor do Agravado foram estipulados através de acordo entre as partes quando da realização de audiência nos autos em que foram concedidas as medidas protetivas em favor da Requerente-Agravante para afastamento do Requerido-Agravado não apenas do lar, mas também da empresa em comum, oportunidade em que ficou acordado o repasse mensal pela Agravante de valores ao Agravado no importe de de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, referentes aos recebimentos de valores da referida empresa. Ou seja, pelo menos em principio, não se cuida de repasse de valores ao Agravado que tenha resultado de pronunciamento do Juizo prolator da Decisão agravada, perante o qual está em curso a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, mas que resultou de uma situação de violência doméstica ensejadora das medidas protetivas aplicadas pelo Juizo de Violência Doméstica que determinou o afastamento do Agravado não apenas no lar, mas também da empresa. Nesse contexto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, não vislumbro a competência do Juizo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para apreciar o pedido formulado pela Requerente-Agravante. Por outro lado, a Agravante noticia que peticionou ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF pela suspensão dos pagamentos (Ação cautelar no 0704537-10.2020.8.07.0007), todavia a i. Magistrada, também se declarou incompetente e sentenciou o feito, extinguindo o processo. . Registro que mediante consulta aos autos da Ação Cautelar, verifica-se que contra a r. Sentença a Autora interpôs recurso de apelação que se encontra em fase de contrarrazões, não havendo notícias de petição da Apelante de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal, conforme preceituam os art. 1012, § 3o e art. 995, par. único do CPC. Diante do exposto, sob um primeiro e provisório exame, sem vislumbrar a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 7 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator